Tribunal: STF
Processo: Rcl 51129
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Thayse de Oliveira Borges contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT 12), nos autos do Processo nº 0000008-74.2019.5.12.0026, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG) e na ADI nº 5766.



    Narra a reclamante que, em ação trabalhista proposta em desfavor dos beneficiários da decisão reclamada, o Juízo de origem condenou apenas ABBAA Serviços Corporativos EIRELI ao pagamento de verbas trabalhistas e afastou a responsabilidade subsidiária quanto aos demais, bem como condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    Aduz que o TRT 12 negou provimento ao recurso ordinário interposto, objetivando a reforma da sentença para atribuir a responsabilidade subsidiária aos bancos demandados e afastar a cobrança de honorários de sucumbência, porquanto lhe fora deferida assistência judiciária gratuita.



    Prossegue discorrendo que o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista.



    Thayse de Oliveira Borges, quanto a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços na terceirização, sustenta 



    “ que houve pelos Réus no processo a tomada de mão de obra da obreira, ora Reclamante, para venda de seus produtos e serviços bancário, por meio de empresa interposta, e a fundamentação daquele regional é pelo fato de que a prestação do serviço não se dar na sede do tomador, seria a razão para afastar a responsabilidade subsidiária deste. 



    Ocorre que não é o posicionamento adotado por esta Corte Suprema, como se pode observar da fundamentação dos votos juntados no acórdão publicado na APDF 324, vez que constou no acórdão, diversos exemplos de atividades que poderiam ser terceirizadas, como atividade meio, que não necessariamente são prestadas dentro da empresa tomadora (mesmo espaço físico), como atividades advocatícias, contabilísticas, call center como atividade fim de uma telefonia, enfim, e porquê no presente caso não se resguardaria a responsabilidade subsidiária de bancos, que contratam empresas que vendem seus produtos e serviços, e/ou tão somente coletam documentos?! 



    Com a máxima vênia, Ilmos. Ministros, o desrespeito pela decisão tomada por esta Corte Suprema, é latente! 



    Essa Suprema Corte, além reconhecer a terceirização irrestrita, mantém a responsabilidade subsidiária do tomador, o que tendo as decisões impugnadas se esforçado em seus fundamentos, a fim de afastar a supremacia da decisão proferida por este STF.” 



    Em relação a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, a reclamante entende que, por lhe ter sido deferido o benefício da justiça gratuita, a decisão reclamada incorreu em desrespeito ao que decidido na ADI nº 5766, na qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º da CLT, que dispõe sobre a possibilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita responderem pelo pagamento de honorários de sucumbência.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0000008-74.2019.5.12.0026. No mérito pleiteia que seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. 



    No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que os beneficiários da decisão reclamada BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, e BANCO SAFRA S.A foram absolvidos do pedido de condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas reconhecidas em favor da ora reclamante — decorrente de prestação de serviços a empregadora direta Abba Serviços Corporativos EIRELI —, porquanto, a partir da análise do conjunto fático-probatório, não se vislumbrou hipótese de terceirização havida entre as partes. Vide trecho de interesse da sentença:



    Pugna a reclamante pela "declaração da responsabilidade subsidiária dos reclamados para efeito de pagamento das verbas vindicadas na presente demanda" ao argumento de que foram beneficiados com seus serviços. 



    Contudo, não obstante as teses apresentadas por todas as reclamadas, no sentido de que nem mesmo "houve contrato de prestação de serviços" com a empregadora da reclamante, tenham sido contrariadas com os depoimentos dos representantes dos bancos Olé e Banco Safra S/A, confissão do Banco PAN e declaração da testemunha Natáli, é fato que o caso em questão à toda evidência não se trata de terceirização,de modo a atrair a aplicação da orientação contida na Súmula nº 331,IV, do TST, como passo a expor. 



    Isto porque, no particular, acompanho o entendimento de que "a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços depende, necessariamente, da terceirização de serviços pessoais, tidos como tais aqueles que não podem ser dissociados da unidade produtiva, ou seja, os que são prestados nas dependências da empresa cliente e sob a sua subordinação ou coordenação. A terceirização de serviços decorre da inserção de pessoal da empresa terceirizada na estrutura da empresa cliente"2. E neste norte nem se pode concluir, com base mesmo no quadro fático retro delineado pela própria demandante, que os bancos reclamados tomassem "serviços pessoais" da reclamante, haja vista que nem sequer tinham condições de saber se ela, de fato, prestou-lhes serviços, uma vez que as atividades dela se desenvolviam em local dentro do qual eles não tinham acesso regular nem ingerência. 



    De outra banda, assinalo ser entendimento do e. Tribunal Superior do Trabalho que "na medida em que se colocam presentes a ausência de exclusividade na prestação de serviços das empresas que empregam os reclamantes a uma única outra e a inexistência de efetivo controle, por parte das empresas contratantes, sobre as atividades das contratadas e, em especial, sobre as atividades dos trabalhadores que estas admitem, não há espaço para a incidência da compreensão da Súmula 331, IV, do TST"3. E tal situação também se amolda ao caso vertente em que, segundo a prova dos autos, a reclamante atuava, indistintamente e na mesma jornada, a mando de sua empregadora direta, ofertando produtos de instituições bancárias que são concorrentes no mercado financeiro. 



    E também aquela Alta Corte Trabalhista já explicitou, em outro julgado, aqui citado como precedente4, ser fundamental à condenação subsidiária calcada no fenômeno da terceirização, e ainda que a tomadora final não tenha contratado diretamente a empregadora do trabalhador, não só o fato de haver a tomada de serviços, mas sim que esta se dê nas próprias dependências da empresa ao final tomadora, fato este confessado no próprio depoimento pessoal da reclamante. 



    Dessarte, julgo improcedente o pedido de condenação subsidiária dos bancos reclamados, BANCO OLE CONSIGNADO S/A, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A e BANCO SAFRA S/A, sendo certo que a mesma fundamentação retro esposada afasta a possibilidade de acolhimento do pedido com base no art. 942 do Código Civil, também citado na exordial. (e-Doc 25, p. 8) (grifei).



    O TRT 12, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença acima transcrita, sob o seguinte fundamento:



    “Note-se que na prova oral produzida foi evidenciado, conforme depoimento da própria autora, que não havia exclusividade nem ingerência dos réus na direção do trabalho prestado pela autora que, ademais, tinha labor prestado dentro das dependências do seu empregador, primeiro réu, segundo a autora mesmo referiu em seu depoimento. 



    Compartilho do entendimento expendido pelo Juízo de primeiro grau a respeito do tema e mantenho a sentença quanto ao tema.” (e-Doc 26, p. 6)



    Nessa perspectiva, não se verifica aderência estrita entre os julgados paradigmas proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG) e o ato reclamado, na parte em que restou assentado a inocorrência de terceirização na hipótese dos autos.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 47190 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43299 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 04/11/2020).



    A reclamante, ainda, defende que a autoridade reclamada desrespeitou o julgado paradigma exarado na ADI nº 5766/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 5/11/21, por meio do qual o Pleno desta Corte , por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Por oportuno, destaco o teor dos referidos dispositivos:



    Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    (...)



    § 4°  Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.                (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



    Art. 791-A



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



     Conforme relatado, o Juízo de origem deferiu à reclamante os benefícios da justiça gratuita e, ao final, ante a sucumbência do pedido relativo a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor das instituições financeiras supracitadas, condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais. 



     Quanto a esse ponto, o TRT 12 negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante em acórdão assim ementado:



    “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. Aplica-se na Justiça do Trabalho, para as ações ajuizadas após a vigência da Lei nº 13.467/2017, os honorários sucumbenciais inseridos na nova regra do art. 791-A da CLT, seja empregado ou empregador. Não há violação ao direito constitucionalmente assegurado de acesso à justiça, pois, mesmo ao hipossuficiente, tal garantia permanece assegurada, ainda que sob outro enfoque. Como se observa do § 4º do art. 791-A da CLT, em regra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ficará "sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade". (e-Doc 26, p. 1)



     Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ao manter a condenação da reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo, incorreu em violação ao que decidido na ADI nº 5.766/DF.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que profira outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5766/DF.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada a fim de que junte aos autos do processo, dando ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente